Tribunal: TJDFT
Processo: 0046527-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0046527-50.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADA: CLAUDIA ROSEANE DA SILVA FERREIRA DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença de ID 56903451, integrada pela decisão de ID 160271618, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0046527-50.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor CLAUDIA ROSEANE DA SILVA FERREIRA, ora apelada. Observa-se, porém, que o apelante recolheu o preparo 4 (quatro) dias após a interposição do recurso, o que afronta o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Nessa linha, antes de iniciar a análise do pleito, necessário que o recorrente regularize o vício mediante o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se, pois, o apelante para providências em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, e do art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Brasília, 17 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator